Tribunal: TJPA
Processo: 0817402-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817402-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE NUNES DA SILVA

AGRAVADO: MADEIREIRA BANNACH LTDA, PERSIO JOSE BANNACH, ALQUIRINO BANNACH, SURAMA MARIA BANNACH, VICTOR HUGO BANNACH, LORENA BANNACH, LETICIA BANNACH, DULCINEIA BANNACH

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE BENS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por José Nunes da Silva contra decisão que indeferiu os pedidos formulados na fase de cumprimento de sentença, relativos à: (i) não suspensão do processo em virtude da não localização dos corresponsáveis; (ii) penhora no rosto dos autos do inventário do espólio de Rubens Aparecido Bannach; (iii) penhora e arresto executivo de imóvel rural.

2.

A sentença transitada em julgado condenou a empresa Madeireira Bannach Ltda., tendo sido posteriormente instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os sócios Alquirino Bannach, Pérsio José Bannach, Rubens Aparecido Bannach (de cujus) e Dulcineia Bannach.

3.

Os sócios não foram citados pessoalmente e não houve autorização judicial para citação por edital. Foi identificada a existência de imóvel em nome de sócio, bem como processo de inventário do de cujus, no qual se pleiteou penhora no rosto dos autos.

II. Questão em discussão

4.

A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) se é possível o prosseguimento da execução e a realização de atos constritivos em face de sócios ainda não citados; (ii) se é cabível a penhora no rosto dos autos do inventário do executado falecido; (iii) se estão preenchidos os requisitos legais para citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC.

III. Razões de decidir

5.

A ausência de citação válida dos corresponsáveis impede o redirecionamento da execução e quaisquer medidas constritivas de bens, conforme exigem os arts. 133 a 135 do CPC. A instauração do incidente de desconsideração exige citação pessoal do sócio, com respeito ao contraditório.

6.

A penhora no rosto dos autos do inventário é cabível quando o executado for herdeiro e tenha direito creditório sobre o espólio, mas não quando o executado for o próprio de cujus. Nesse caso, os credores devem habilitar seus créditos no processo de inventário, nos termos do art. 642 do CPC.

7.

A suspensão do processo foi determinada em conformidade com o art. 921, §3º e §4º do CPC, considerando a ausência de citação válida e de bens penhoráveis localizados. A mera indicação de imóvel em nome de sócio não citado não supre a exigência legal.

8.

A citação por edital exige esgotamento das diligências mínimas e decisão judicial autorizativa, o que não se verificou no presente caso. Assim, não se mostra possível deferir a citação por edital dos sócios neste momento processual.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o prosseguimento da execução e os pedidos de penhora e arresto, inclusive no rosto dos autos do inventário de Rubens Aparecido Bannach.

Tese de julgamento:

“1. A desconsideração da personalidade jurídica exige citação válida dos sócios indicados, sendo vedada a constrição de bens antes da formação válida da relação processual.

2. A penhora no rosto dos autos do inventário do de cujus é incabível quando este é o próprio executado, devendo o credor habilitar seu crédito no juízo da sucessão.

3. A citação por edital somente é admissível após o esgotamento das diligências de localização, com autorização judicial expressa, nos termos do art. 256 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 133 a 135, 256, 642, 687, 796, 921, §§3º e 4º, 110, 313, §2º.

CC, arts. 1.792 e 1.997.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817402-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSÉ NUNES DA SILVA

AGRAVADOS: MADEIREIRA BANNACH LTDA, ALQUIRINO BANNACH, PÉRSIO JOSÉ BANNACH, RUBENS APARECIDO BANNACH (ESPÓLIO) E DULCINÉIA BANNACH

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ NUNES DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0003187-35.2003.8.14.0005, com o objetivo de
reformar decisão interlocutória que indeferiu os pedidos de não suspensão do processo de cumprimento de sentença, penhora no rosto dos autos do inventário do espólio de RUBENS APARECIDO BANNACH, bem como a penhora e arresto executivo de imóvel rural pertencente aos devedores
, lavrado nos seguintes termos:

Cuidam os autos de pedido de entrega de coisa certa distribuído em 19/04/1994 (38329648) e sentenciado em 15/03/1996 (ID 38330581).

Durante o trâmite do processo, o requerido apelou da sentença, embargou do acórdão e apresentou recurso especial; sendo todas as suas manifestações julgadas improcedentes, conforme documentos de ID 38331123 – Págs. 1/7 (Apelação), 38331127 – Pág.1 (embargos) e 38331134 (recurso especial).

Após trânsito em julgado do acórdão, determinou-se a intimação da requerida para entrega de coisa certa ou o equivalente em moeda corrente, conforme ID 38331136 (
20/05/1998
).

Pelo que consta do ID 38331391 – Pág.2, os autos foram remetidos à contadoria do juízo em 15/07/1998. Todavia, os cálculos concernentes à liquidação da sentença foram apresentados somente em
16/10/2014
(ID 38335675)
.

Recebido o pedido de cumprimento de sentença, com gratuidade de justiça, e deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa no ID 67278990 – Pág.1, determinou-se a inclusão e citação dos sócios ALQUIRINO BANNACH, PÉRSIO JOSÉ BANNACH e RUBENS APARECIDO BANNACH ((08/07/2022) no polo passivo da ação, todavia, sem mencionar a sócia DULCINEIA BANNACH, CPF 512.639.202-68.

De toda forma, nenhum dos referidos sócios foram encontrados, conforme certificado no ID 82215187 (22/11/2022). Em razão disso, determinou-se a suspensão do processo e da prescrição em
22/09/2023
.

Em petição de ID 114679433 (03/05/2024), o autor apresentou planilha atualizada do débito e requereu a não suspensão do processo com a determinação do pedido de penhora no rosto dos autos, dos bens objeto do inventário do de cujus RUBENS APARECIDO BENNACH nº. 0021010-44.2016.8.16.0188; inclusão do nome dos executados no cadastro de maus pagadores e citação da sócia DULCINEIA BANNACH.

Relatei o necessário.
DECIDO.

Pelo que decorre dos autos (aba expedientes, do PJE), o Autor tomou ciência da não localização dos executados e das tentativas infrutíferas de bloqueio de bens em
25/07/2023.
Entretanto, somente em 03/05/2024 (ID 114679433), apresentou novos requerimentos ao juízo, incluindo o pedido de não suspensão do processo.

INDEFIRO

o pedido de não suspensão do processo em relação aos devedores MADEIREIRA BANNACH LTDA, ALQUIRINO BANNACH e PÉRSIO BANNACH
; vez que a suspensão ocorre automaticamente na data da ciência do credor a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (art. 921, §4º, do CPC).

DETERMINO, de outra mão, a suspensão do processo em relação ao requerido

RUBENS BANNACH, em razão do noticiado óbito, situação que reclama a adoção das providências elencadas no artigo 313, §2º do CPC, antes de qualquer outra providência, ex vi dos artigos 687, 796 e 110 do mesmo código.

Aqui uma diferenciação.

Decerto que o artigo 860 do CPC permite a penhora no rosto dos autos, até mesmo do processo de processo de inventário. Contudo, a interpretação que se extrai é em relação aos bens que vierem a caber ao executado e não quando o executado seja o próprio autor da herança.

Explico.
Sendo o Espólio a universalidade dos bens e direitos deixados pelo de cujus, com pendência de partilha entre os herdeiros no curso do inventário, admite-se a constrição sobre o quinhão que porventura será recebido por quem figura no polo passivo de uma execução, ou seja, um futuro direito creditório. Assim, a penhora no rosto dos autos, nessa hipótese, teria por finalidade a cautela para assegurar a satisfação do crédito exequendo
em face de herdeiro.

Diversa, porém, é a hipótese quando o executado é o próprio de cujus que, em razão do falecimento, é substituído pelo seu Espólio, representado pelo inventariante.
Os bens constantes do Espólio pertencem aos herdeiros, daí porque a ordem de constrição não pode emanar de execução em que o primeiro seja a parte que figura no polo passivo,
pois não há possibilidade de se individuar o bem a ser constrito, tratando-se de monte a ser partilhado. Assim, ao credor resta habilitar seu crédito, a fim de assegurar a reserva quando da partilha do monte, pois o valor sairá dos quinhões de cada herdeiro, proporcionalmente.

É este o entendimento da jurisprudência, com a qual coaduno:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO DE BENS DO DE CUJUS, QUE FOI RÉU NA AÇÃO
– INADMISSIBILIDADE –
POSSIBILIDADE DE PENHORA QUANDO O EXECUTADO FOR HERDEIRO OU LEGATÁRIO, POSSUINDO, POIS, DIREITO CREDITÓRIO FUTURO – SENDO O ESPÓLIO O EXECUTADO, PODE O CREDOR
HABILITAR
SEU CRÉDITO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO
, SE HOUVER, A FIM DE ACAUTELAR O JUIZ SOBRE A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA, QUE DEVERÁ SER PARTILHADA ENTRE OS SUCESSORES – DECISÃO REFORMADA Agravo de Instrumento provido. (TJ-SP - AI: 20795698420218260000 SP 2079569-84.2021.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 16/07/2021, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2021)

Ante o exposto,
POSTERGO
o pedido de penhora no rosto dos autos do processo de inventário após o decurso do prazo para habilitação do espólio.

Nesse ínterim, determino A
INTIMAÇÃO DO AUTOR
para que promova a
citação do respectivo espólio
, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo de 02 meses, sob pena de desistência tácita do pedido.

Quanto ao pedido de inclusão do nome dos executados no cadastro de maus pagadores,
DEFIRO
somente em relação à pessoa jurídica,
MADEIREIRA BANNACH LTDA
, CNPJ 05.253.810/0011-45; eis que os demais sócios sequer foram citados para se manifestarem acerca do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. À Secretaria para providências.

DEFIRO, lado outro o pedido de inclusão do nome da executada DULCINEIA BANNACH MARTINS, CPF 512.639.202-68, no polo passivo da ação, com a respectiva anotação no sistema PJE. À Secretaria para providências

CITE-SE
a requerida, na forma do artigo 135 do CPC para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorridos os prazos, certifique-se o que houver.

Após, conclusos.

P.I.C.

SERVE A PRESENTE POR CÓPIA DIGITADA COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO, OFICIO E CARTA PRECATÓRIA NOS TERMOS DO PROVIMENTOS Nº 002/2009 E 011/2009 CJRMB, CUJA AUTENTICIADADE PODERÁ SER VERIFICADA EM CONSULTA AO SÍTIO ELETRÔNICO.

Altamira/PA, data da assinatura eletrônica.

NATHALIA ALBIANI DOURADO

Juíza de Direito Substituta respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira

Alega a parte agravante que:

A decisão agravada foi proferida em
23 de setembro de 2024
, sendo o recurso
tempestivo
.

O
cabimento
do recurso decorre do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois trata-se de decisão interlocutória proferida na fase de
cumprimento de sentença
.

A ação de origem refere-se à
execução de sentença transitada em julgado
para o recebimento de valores decorrentes de fornecimento de produtos ao ora agravado.

Houve o deferimento da
desconsideração da personalidade jurídica
da empresa
MADEREIRA BANNACH LTDA
, com a inclusão no polo passivo dos sócios
ALQUIRINO BANNACH, PÉRSIO JOSÉ BANNACH, RUBENS APARECIDO BANNACH (de cujus) e DULCINÉIA BANNACH
.

Apesar da tentativa de intimação pessoal,
não foi possível localizar os sócios
, não sendo requerida a citação por edital, ainda que presentes os requisitos do art. 256 do CPC.

Diante disso, o Agravante pleiteou a
manutenção do processo em andamento
,
opôs-se à sua suspensão
, e
requisitou a penhora e arresto executivo
do
imóvel rural
registrado sob a matrícula
15.871
do Registro Geral de Imóveis de Altamira/PA, localizado no município de São Félix do Xingu, pertencente aos referidos sócios.

Requereu também a
penhora no rosto dos autos do processo de inventário
de
RUBENS APARECIDO BANNACH
, em trâmite na
2ª Vara de Sucessões do Foro Central de Curitiba-PR
, sob o nº
0021010-44.2016.8.16.01.88
.

A ausência de localização dos sócios justifica, segundo o agravante, a
citação por edital
, conforme o art. 256 do CPC. Em suas palavras:

Argumenta ainda que
o imóvel rural possui valor estimado superior a R$ 20 milhões de reais
, valor suficiente para garantir a execução, sendo despropositada a
suspensão do processo com base na não localização dos devedores
, nos termos do art. 921, §3º do CPC.

Ressalta que o Agravante é
idoso com comorbidades
, e que a demora no cumprimento da sentença prejudica sua dignidade e acesso à saúde.

Sustenta que:

A
jurisprudência do STJ
estabelece que a
citação por edital é válida
quando esgotadas todas as formas de localização do réu, inclusive mediante sistemas de pesquisa.

Há
bens penhoráveis já identificados
, o que afasta a hipótese de suspensão da execução por ausência de bens.

A
penhora no rosto dos autos do inventário
é cabível para assegurar a efetividade da execução.

Alega que:

O
advogado do espólio de RUBENS APARECIDO BANNACH
já foi devidamente
intimado nos autos do inventário
, possuindo
poderes para representar o espólio
, sendo legítima sua
inclusão no polo passivo
.

A negativa do juízo a quo em determinar a penhora e o arresto executivo demonstra
omissão e afronta à efetividade da jurisdição
, frustrando o direito de um idoso à satisfação de crédito judicialmente reconhecido.

Por fim, requer que:

Sejam
realizadas as citações por edital
dos sócios
ALQUIRINO BANNACH (espólio), PÉRSIO JOSÉ BANNACH e DULCINÉIA BANNACH
, diante da impossibilidade de intimação por outros meios;

Seja
mantido o andamento do processo de execução
, considerando a existência de bens penhoráveis;

Seja
deferida a penhora do imóvel rural
sob matrícula 15.871, como garantia da execução;

Seja autorizada a
penhora no rosto dos autos do inventário
de RUBENS APARECIDO BANNACH, no processo nº 0021010-44.2016.8.16.01.88;

Seja
incluso o espólio de RUBENS APARECIDO BANNACH no polo passivo
da demanda, por já ter sido regularmente intimado através de seu patrono nos autos do inventário.

Ordena a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

JOSÉ NUNES DA SILVA peticiona no Id. 26257420 alegando haver risco de dilapidação patrimonial e prejuízo irreparável à execução do crédito do agravante, caso a medida não seja concedida.

Sustenta-se a presença dos requisitos legais (perigo da demora, probabilidade do direito, reversibilidade e interesse público), e requer-se também a concessão de efeito suspensivo à decisão que suspendeu o inventário.

Indeferi a justiça gratuita no Id. 27259458.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença, a realização de penhora e arresto executivo sobre imóvel rural, bem como a penhora no rosto dos autos do inventário do espólio de RUBENS APARECIDO BANNACH.

A controvérsia posta gira em torno da viabilidade de se manter a execução em curso, não obstante a ausência de citação válida dos sócios indicados como corresponsáveis pelo débito exequendo, e da possibilidade de constrição de bens localizados ou direitos decorrentes do inventário do de cujus, que figura como um dos indicados na desconsideração da personalidade jurídica.

Com efeito, a sentença exequenda transitou em julgado em desfavor da empresa MADEIREIRA BANNACH LTDA, sendo posteriormente deferida, em 08/07/2022, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da referida empresa, nos termos do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil, para alcançar os sócios ALQUIRINO BANNACH, PÉRSIO JOSÉ BANNACH e RUBENS APARECIDO BANNACH, conforme decisão de ID 67278990.

Não obstante a instauração do incidente, não se procedeu à citação pessoal dos sócios indicados, condição indispensável à formação válida da relação processual, nos termos do artigo 135 do CPC, o qual dispõe que o incidente será processado em autos apartados, assegurando-se ao sócio ou à pessoa jurídica o contraditório e a ampla defesa, com citação e prazo de 15 dias para manifestação. O artigo 134, §2º, do mesmo diploma legal reforça que o juiz não poderá decidir antes de oportunizada a defesa ao sócio ou à pessoa jurídica atingida.

Nesse contexto, a ausência de citação válida dos corresponsáveis impede que se opere o redirecionamento da execução e, por conseguinte, que se proceda à constrição patrimonial sobre bens a eles vinculados.

Sobre o tema colaciono julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. INCLUSÃO DA SOCIEDADE DA DEVEDORA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO . INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado de decisão que indeferiu a inclusão da sociedade unipessoal da executada no polo passivo da execução de origem sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não se trata de empresária individual, mas de sociedade limitada unipessoal, nos termos dos §§ 1º e 2º do art . 1.052 do Código Civil. Sociedade limitada unipessoal que possui autonomia patrimonial face a sua sócia. Observação de que poderá a exequente, se assim desejar, ajuizar o competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para eventualmente incluir a sociedade limitada unipessoal da devedora no polo passivo da execução . Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, incluindo-se desta Turma julgadora. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2116352-70.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 03/06/2024, Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2024; Data de Registro: 03/06/2024), Data de Publicação: 03/06/2024)

A argumentação do agravante, segundo a qual haveria bens identificados – especificamente o imóvel rural sob matrícula 15.871 do Registro de Imóveis de Altamira/PA –, não supera a exigência legal de formação válida da relação processual.

Ainda que o artigo 921, §3º, do CPC preveja a suspensão da execução “quando o devedor não for localizado ou não forem encontrados bens penhoráveis” ausente citação válida do devedor, escorreita a suspensão.

A pretensão de se valer da via editalícia para citação dos sócios, neste momento, tampouco pode ser acolhida. O artigo 256 do CPC condiciona a citação por edital à demonstração prévia da impossibilidade de localização por outros meios, exigindo-se o esgotamento de diligências mínimas – inclusive mediante requisições a sistemas de dados públicos – e decisão judicial expressa que a autorize, sob pena de nulidade (art. 256, §3º). Não se verifica nos autos, até o presente momento, a instauração formal desse procedimento, nem decisão específica que tenha autorizado tal modalidade citatória, o que impede o reconhecimento de sua validade.

Quanto à penhora no rosto dos autos do inventário do espólio de RUBENS APARECIDO BANNACH, também não subsiste amparo jurídico à pretensão. O artigo 860 do CPC autoriza a penhora de crédito em processo pendente, admitindo-se, nesse contexto, a penhora no rosto dos autos do processo em que tramita a pretensão creditória. Entretanto, tal constrição supõe que o devedor da execução figure como credor naquele outro processo, o que não se verifica no caso concreto.

No presente caso, RUBENS APARECIDO BANNACH é o próprio de cujus do inventário em questão, sendo o espólio o sujeito passivo da execução. Em tal hipótese, não há crédito a ser recebido pelo executado, mas sim bens a serem partilhados entre os herdeiros, os quais só respondem pelas dívidas do espólio até o limite das forças da herança, nos termos dos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil.

Nessa conformidade, a jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que a execução contra o espólio não comporta penhora no rosto dos autos do inventário do próprio de cujus, devendo o credor habilitar seu crédito no juízo da sucessão, conforme disciplina o artigo 642 do CPC, cuja redação é clara ao dispor que “o credor de dívida do espólio deverá requerer habilitação perante o juízo do inventário, instruindo o pedido com a prova do crédito”.

Sendo assim, a negativa do juízo de origem em permitir a penhora no rosto dos autos e a constrição sobre imóvel de sócio não citado revela-se consentânea com o sistema legal de garantias processuais, em especial o devido processo legal, o contraditório e a proteção da coisa julgada, não se podendo admitir a mitigação de tais direitos fundamentais sob o argumento de celeridade ou efetividade da jurisdição, ainda que se trate de execução em benefício de idoso, cuja condição, conquanto mereça consideração, não justifica a inobservância das normas processuais cogentes.

Não se verifica, por fim, qualquer ofensa à dignidade da pessoa humana ou omissão judicial relevante, uma vez que o juízo a quo tem adotado providências compatíveis com o estado do processo e os limites legais à efetivação da execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento, mas nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o prosseguimento da execução e os pedidos de penhora e arresto, inclusive no rosto dos autos do inventário de RUBENS APARECIDO BANNACH, pelas razões acima expendidas.

É o voto.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025